Tribunal: STF
Processo: Pet 207
Classe: Pet
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-06-24
Data de publicação: 1987-06-24

Ementa:
PETIÇÃO QUE VISA A QUE, DEPOIS DE CONCEDIDA LIMINAR PELA QUAL SE
SUSPENDA ATO DO RELATOR DE HABEAS CORPUS JULGADO POR TURMA
DESTA CORTE, SEJA LEVADO O FEITO A JULGAMENTO DO PLENÁRIO, PARA A
CONCESSÃO DA ORDEM 'EX OFFICIO'.
- INEXISTÊNCIA DO MEIO PROCESSUAL DE QUE PRETENDEM VALER-SE OS
PETICIONARIOS.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.